Tribunal: TJMT
Processo: 1020993-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020993-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARIA BERTINA DO NASCIMENTO - CPF: 021.092.891-39 (PACIENTE), FORUM DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MARIA BERTINA DO NASCIMENTO - CPF: 021.092.891-39 (PACIENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DEJALMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES; PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS DIVERSAS OU CONCESSÃO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE DE DROGAS – VALORES APREENDIDOS – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – PACIENTE ABSOLVIDA – INEXISTÊNCIA – MÃE DE FILHO MENOR – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA ASSEGURADA – SEGREGAÇÃO CONVERTIDA POR DOMICILIAR EM HC JULGADO PELO STF SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – IDADE DOS FILHOS E ENDEREÇO CERTO – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO OU DESTITUIÇÃO DE GUARDA – PERICULOSIDADE DA PACIENTE – NÃO DEMONSTRADA – JULGADO DO TJMT – CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PERTINÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças conforme a Lei nº 13.769/2018, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Sopesado a idade dos filhos da paciente e o endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

“[...] restando comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 143641/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar , nos termos do art. 318 -A, do CPP.”
(HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020993-69.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE (S): DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

PACIENTE (S):

MARIA BERTINA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARIA BERTINA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, no incidente processual (PJE - N.U 1001101-78.2020.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2003 – (ID 58677020).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) a paciente é mãe de 3 (três) filhos
“menores de 12 anos”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares ou
“lhe seja concedida prisão domiciliar”
(ID 60908503), com documentos (IDs 60908507/60908513).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 61799963).

O Juízo singular prestou informações (IDs 64945452/

64945453).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Artigos 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006 – Pleito de revogação da prisão preventiva, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou concessão da prisão domiciliar – Possibilidade – Liminar deferida parcialmente para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Pequena quantidade de droga apreendida e predicados pessoais favoráveis – Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa – Comprovação de que a paciente é mãe de filhos menores – Adequada, ao caso, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, promotor de Justiça – ID 66292990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e R$ 2.441,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais); bem como na reiteração específica, visto que a paciente registraria execução penal por tráfico de drogas (SEEU n° 1479-22.2018.811.0032).

Todavia, a anotação criminal apontada pelo Juízo singular, para justificar a reincidência específica, refere-se a fato que a paciente foi absolvida [tráfico de drogas] embora condenada por corrupção de menores – Art. 244-B do ECA- a pena de 1 (um) ano (SEEU n° 1479-22.2018.811.0032).

Logo, inexiste reiteração delitiva específica.

Noutro giro, a paciente comprovou ser mãe das crianças Danyely Kedeny

e Almeida de 9 (nove) anos e Luiz Paulo de Almeida Junior de 11 (onze) anos (ID 60908512).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

No caso, sopesado a idade dos filhos da paciente e o endereço certo [Av. Duque de Caxias, nº 31, centro, Rosário Oeste/MT – ID 60908503], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] restando comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 143641/SP, a tornar

imperiosa a concessão da prisão domiciliar , nos termos do art. 318 -A, do CPP.” (HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A) [...]
” (ID 61799963).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente

(CPP, art. 318, V), a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Av. Duque de Caxias, nº 31, centro, Rosário Oeste/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020